Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-41.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 018.514.271-04 (RECORRENTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0009-95 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020